Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-02.2024.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800027-02.2024.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, CARIVALDO SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência reconhecendo o direito de servidor público municipal à progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal nº 107/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor;

(ii) saber se a omissão da Administração pode ser invocada para negar o direito à progressão;

(iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo de tempo já consolidado;

(iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como óbice à progressão funcional quando decorre da omissão da Administração, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4. O servidor possui mais de vinte anos de efetivo exercício, fazendo jus à progressão até o Nível VII, conforme a Lei Municipal nº 107/2006.

5. A LC nº 173/2020 não tem efeito retroativo sobre períodos consolidados nem afasta direitos adquiridos antes de sua vigência.
6. A progressão funcional é reclassificação prevista em lei, não constituindo aumento de despesa nem exigindo previsão orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público. 2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021; LC nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006, arts. 12, II, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno em Remessa Necessária nº 0800053-97.2024.8.14.0144, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/05/2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800265-55.2023.8.14.0144, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25/04/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Quatipuru
contra a decisão monocrática de Id. 24749128, a qual, em sede de Remessa Necessária, confirmou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o reconhecimento da progressão vertical seria inviável, dada a ausência de avaliação de desempenho, requisito obrigatório elencado no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 107/2006.

Outrossim, argumenta que houve a suspensão da contagem de tempo para fins de aquisição de vantagens durante os exercícios de 2020 e 2021, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Por fim, afirma que a concessão do direito pleiteado sem previsão orçamentária afetaria o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, bem como ofenderia o princípio da legalidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 26609093.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne recursal gira em torno da condenação do Município de Quatipuru a implementar a progressão vertical do Sr. Carivaldo Santana dos Santos com base em tempo de serviço, à vista da omissão da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 107/2006 (Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru).

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de avaliação de desempenho, cumpre assinalar que o entendimento pacificado nesta Egrégia Corte é no sentido de que a inércia da Administração Pública em realizar as avaliações periódicas não pode ser invocada para restringir direitos dos servidores, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Portanto, trata-se de imposição ao Poder Público, cuja omissão não pode produzir efeitos em desfavor do administrado.

Analisando os autos, verifica-se que o ora agravado ingressou no serviço público municipal em 2002 e, portanto, à época do ajuizamento da ação (31/01/2024) já perfazia mais de vinte anos de efetivo exercício, o que, à luz do art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006, lhe assegura o direito à progressão até o Nível VII.

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

(...)

VII –
De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII
;

(...)

No que tange à invocação da Lei Complementar nº 173/2020, constato que tal argumento não prospera. É profícuo ressaltar que a norma suspendeu, durante sua vigência, o cômputo de tempo de serviço apenas para fins de aquisição de novas vantagens, mas não atingiu situações consolidadas antes da pandemia.

Ou seja, a referida legislação apenas vedou efeitos financeiros imediatos durante a vigência da calamidade pública, não revogando os direitos preexistentes tampouco anulando o transcurso do tempo de serviço.

De igual modo, a tese de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois a progressão funcional não constitui aumento de despesa ou concessão de nova vantagem, mas mera reclassificação funcional decorrente de disposição legal prévia.

Tais posicionamentos se encontram sedimentados em diversos precedentes deste Tribunal:

Direito administrativo. Agravo interno. Remessa necessária. Preliminar de sobrestamento. Rejeitada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeitada. Progressão funcional. Omissão administrativa. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirma a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a implementação da progressão do autor com pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal;

2. A questão recursal cinge-se a averiguar se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor;

3.
A ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração não pode ser utilizada para negar direito subjetivo do servidor, sendo a avaliação obrigação legal da Administração, não exigível por provocação
.

4. Cabe ao réu, ora agravante, o ônus da prova quanto ao não preenchimento pelo servidor dos requisitos legais para a progressão funcional;

5.
A ausência de previsão orçamentária, é argumento que não possui o condão de afastar obrigação legal imposta à Administração Pública e a invocação genérica da LRF para negar direitos validamente constituídos não se admite
;

6- Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 373, II; Lei Complementar nº 173/2020: art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006: arts. 12, II, 13 e 20.

(TJPA – Agravo Interno em Remessa Necessária n.º 0800053-97.2024.8.14.0144, Rel. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 21/05/2025)
(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidor público.

2. O servidor pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical e ao pagamento de parcelas retroativas, com fundamento na Lei Municipal nº 107/2006, após mais de dezesseis anos de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor; (ii) saber se a omissão da administração pode ser oposta como fundamento para negar o direito à progressão; (iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo temporal já consolidado; e (iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração não pode ser utilizada para negar direito subjetivo do servidor, sendo a avaliação obrigação legal da Administração, não exigível por provocação.

5. O ônus da prova quanto ao não preenchimento dos requisitos legais é da Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A jurisprudência dominante reconhece que a omissão estatal em realizar as avaliações não pode inviabilizar o direito funcional previsto em norma específica.

7.
A LC nº 173/2020 não afeta o direito já adquirido antes da sua vigência, tampouco possui efeitos retroativos que prejudiquem o servidor
.

8.
A progressão funcional, por se tratar de reclassificação e não de aumento remuneratório, não depende de previsão específica na LDO ou LOA, conforme entendimento consolidado no STJ
.

9. A atuação do Poder Judiciário em reconhecer o direito à progressão não configura invasão indevida na esfera administrativa, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público. 2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.”

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800265-55.2023.8.14.0144, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 25/04/2025)
(grifo nosso)

Assim, consoante a fundamentação lançada ao norte, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025